Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750460-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA PEREIRA SOARES AGRAVADO: GELVANE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Amanda Pereira Soares contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (processo 0706241-48), de reconhecimento da intempestividade da contestação e do consequente decreto de revelia da parte ré. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de Justiça Gratuita em favor da parte requerida. Anote-se. Considerando o disposto na certidão de ID 175164416, reputo INTEMPESTIVA a contestação apresentada pela parte requerida, razão pela qual decreto sua revelia. Anote-se. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta a tempestividade da apresentação da defesa, uma vez que o mandado de citação somente foi juntado aos autos em 18 de setembro de 2023 (segunda-feira), conforme certidão de id 172316696 (autos de origem). Assevera que “sendo assim, o prazo para oferecimento da contestação teria se iniciado no próprio dia 18/09/2023 (segunda-feira), em atenção ao artigo 231, II, do CPC, encerrando-se somente em 06/10/2023 (sexta-feira), dia em que foi realizado o protocolo da contestação pela ora Agravante”. Aduz que teria ocorrido um “erro sistêmico” que redundou no cômputo do prazo a partir do dia 14 de setembro de 2023 (data da devolução do mandado). Sustenta que a desconsideração da contestação viola os princípios da razoabilidade, confiança, boa-fé objetiva e cooperação, contraditório e ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo, uma vez que “o processo poderá vir a ser julgado sem considerar a contestação apresentada. No mérito, pede o provimento do recurso “a fim de que se reconheça e se declare a tempestividade da contestação oferecida pela ora Agravante ao Id. 174842265 no processo originário, para os devidos fins de direito”. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. O cerne da questão consiste em se aferir a (in) tempestividade da contestação apresentada em 06 de outubro de 2023. O Juízo de origem fundamentou o reconhecimento da intempestividade na certidão de id 175164416, que assim consignou: Certifico e dou fé que o mandado de citação foi juntado aos autos em 14/09/2023, sendo o termo final para contestação 05/10/2023. Certifico, ainda, que a contestação foi juntada em 06/10/2023. Remeto os autos conclusos. Pois bem. Nos moldes do Código de Processo Civil, computa-se o prazo de quinze dias para oferecimento da contestação a partir da data de juntada do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça (Código de Processo Civil, art. 231, II e 335, III). No caso concreto, da análise dos autos de origem, evidencia-se que a certidão de id 175164416 possa conter inexatidão acerca da data de juntada do mandado citatório, uma vez que o mandado de citação foi devolvido em 14 de setembro de 2023, porém somente teria sido juntado aos autos eletrônicos em 18 de setembro de 2023 (certidão de id 172316696). E, a prevalecer a aparente data da juntada da diligência (18.09.2023), o prazo para oferecimento da defesa findaria em 09 de outubro de 2023, sendo que a contestação foi apresentada em 06 de outubro de 2023. A par da probabilidade do direito, o perigo de dano é evidente, uma vez que o processo (em fase de especificação de provas) poderá ser julgado com base nos efeitos da revelia (já decretada, em razão da “intempestividade” da contestação). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Suspendo o curso do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo originário, especificamente acerca da data de juntada do mandado de citação. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator